Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1014840-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar impetrado por Cleudson Pereira de Oliveira contra ato supostamente ilegal praticado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão administrativa proferida no GEDOC no. 004010-001/2017, datada de 9-4-2020, que anulou o Ato Administrativo no. 060/2005-PGJ, de averbação de tempo de serviço do Impetrante, recalculando suas progressões na carreira deste então, depois de 15 (quinze) anos do ato, sem oportunizar ao Impetrante o contraditório e ampla defesa.
Pois bem. Antes da análise do pedido de liminar, entendo necessário que a autoridade coatora, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações pertinentes ao pleito liminar.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora